Tribunal: TJBA
Processo: 0010882-13.2008.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010882-13.2008.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: GILBERTO DE SENA ARGOLO

Advogado(s)
:
JOSE DANTAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível Suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica. Cobrança de recuperação de consumo por suposta fraude no medidor. Sentença que julgou procedentes os pedidos, determinando o restabelecimento do fornecimento e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.166,00 mil cento e sessenta e seis reais). Mérito. A relação entre consumidor e concessionária de energia elétrica é de consumo, aplicando-se o CDC com responsabilidade objetiva do fornecedor. A suspensão do fornecimento de energia elétrica por suposta fraude no medidor, sem a devida comprovação da irregularidade em perícia judicial e sem processo administrativo que garanta contraditório e ampla defesa, constitui falha na prestação do serviço. Conforme Tema Repetitivo 699 do STJ, a recuperação de consumo por fraude exige observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa em processo administrativo. A interrupção indevida de serviço essencial gera danos materiais comprovados e danos morais in re ipsa, sendo devida indenização em valores razoáveis e proporcionais. Sentença mantida. Recurso Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0010882-13.2008.8.05.0103, em que figura como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelado GILBERTO DE SENA ARGOLO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.